Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012203-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WANDERLEY JOSE ARRUDA DE DEUS - CPF: 884.800.541-15 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO – ABRANGÊNCIA NACIONAL E EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9.

A execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo.

A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes.

Desnecessário desdobramento em fase pré-executiva para a liquidação quando é possível o cálculo da dívida com base em dados comuns às partes da ação individual, permitindo ao devedor o pagamento do valor apontado pelo credor ou a apresentação de impugnação, apurando-se na própria execução a titularidade do crédito e o valor devido, sem causar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, prestigiando-se, inclusive, a economia processual.

Ainda, através do memorial de cálculo, o agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o agravante, ter arguido a necessidade de prévia liquidação de sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
., em face da decisão proferida pelo juízo da 3 a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do cumprimento de sentença no. 1003050-72.2016.8.11.0002 proferida na dos autos da ação civil pública no. 1998.01.1.0016798-9 movida por
WANDERLEY JOSÉ ARRUDA DE DEUS
, rejeitou em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado e, por conseguinte, entendeu que o valor apresentado pelo exequente é devido; determinando-se a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados nos autos ao exequente e, após conclusos para extinção da execução.

Assevera que, ‘não se vislumbra a admissão pelo ordenamento jurídico vigente da extensão dos efeitos da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC aos poupadores não associados à época da propositura da ação, razão pela qual requer que seja acolhida a presente manifestação para reconhecer a ilegitimidade e posterior extinção do feito com fulcro no art. 485, VI do CPC. ’.

Alega que a execução do julgado deve ser processada no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição e, em se tratando de execução definitiva, como é o caso, nos autos principais da causa, na mesma vara em que ela tramitou; no mesmo sentido, a norma do §2o, do artigo 98 do CDC determina que a execução de uma sentença coletiva se realiza de forma individual e processar-se-á perante o juízo da liquidação de sentença ou da ação condenatória.

Sustenta que, diante da nova decisão do STJ no Recurso Extraordinário 885.658/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, a presente lide deverá ser extinta sem julgamento do mérito devido à falta de legitimidade da parte exequente; e, ainda tem-se que o ajuizamento da execução é indevido, uma vez que os supostos credores são partes ilegítimas para pleitear a execução da sentença, motivo pelo qual ela deve ser extinta sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI e 771, todos do Código de Processo Civil.

Afirma ser inquestionavelmente, que as execuções individuais e coletivas deverão observar a adoção do índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989 e, após do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pelo extinto banco Nossa Caixa e a diferença corresponderá aos expurgos de correção monetária devidos pelo banco.

Argumenta no que tange aos juros moratórios que, ‘muito embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos. Consoante estabelecem os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial. Desse modo, em se tratando as execuções individuais de ações distintas das ações civis públicas, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Ainda, tendo sido cobrados juros de mora em percentual superior a 1% ao ano, é imperioso o reconhecimento do excesso de execução, determinando-se a redução dos juros de mora para o patamar indicado, ou caso não seja este o entendimento deste juízo, sejam os juros moratórios contados da data da citação da presente ação. ’.

Aduz por fim, que a fixação de honorários advocatícios, com amparo no parágrafo terceiro do artigo 82 do Código de Processo Civil, é descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa, consoante disposto no parágrafo quarto do mesmo artigo.

Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda o artigo 5o, inciso LV e LX da Constituição Federal.

Requer seja aplicada ao presente feito a mencionada repercussão geral, para o fim de declarar a extinção da ação, em razão da ilegitimidade ativa (art. 5o, XXI da CF, c.c. art. 485 do CPC); o conhecimento e apreciação deste recurso de agravo de instrumento concedendo-lhe o efeito suspensivo, para determinar a cessação da eficácia da decisão agravada, acolhendo a preliminar arguida pelo agravante; o julgamento do presente agravo, dando-lhe total provimento, para: ser julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco.

A liminar foi indeferida. (id.12999466)

Contrarrazões. (id. 15939469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

O Agravante defende que o Agravado não possui legitimidade ativa, uma vez que não era associado ao IDEC à época.

A referida tese invocada pelo Agravante, com fundamento no RE No 573.232/SC, não se efetivou na decisão agravada, todavia, por ser matéria de ordem pública passo a analisá-la:

In casu, destaco que o cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial no 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE no 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5o da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 573.232/SC. A decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos. Assim, indevida a suspensão do feito para aguardar a publicação do acórdão do citado Recurso Extraordinário. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70064010069, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/04/2015)

Ante o exposto REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da 3 a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do cumprimento de sentença no. 1003050-72.2016.8.11.0002 proferida na dos autos da ação civil pública no. 1998.01.1.0016798-9 movida por WANDERLEY JOSÉ ARRUDA DE DEUS, rejeitou em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado e, por conseguinte, entendeu que o valor apresentado pelo exequente é devido; determinando-se a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados nos autos ao exequente e, após conclusos para extinção da execução.

Assim, em sede deste recurso cabe se pronunciar acerca da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Inicialmente, impõe-se esclarecer que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que, após nova decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, proferida no RE 632.212, em que reconsiderou decisão anterior sobre a suspensão dos processos que versam sobre os expurgos inflacionários, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a adotar a orientação firmada em agosto de 2018 e autorizou a tramitação regular das ações relacionadas à matéria, que estejam em fase de execução de sentença (individual ou coletiva), se a parte expressamente manifestou pela não adesão ao acordo homologado pelo STF.

Em assim sendo, passa-se à análise do recurso.

Abrangência territorial.

Os efeitos da sentença genérica proferida na ação civil coletiva em questão e ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor tem abrangência nacional e erga omnes, como registrou a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do AgRg no REsp 1316504/SP, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Acerca da competência para processar a execução individual da ACP, se o do juízo que sentenciou o feito no processo de conhecimento, ou o do domicílio do réu, importa considerar que a norma genérica do art. 575, II, cede regência ao comando específico constante no art. 98, § 2o, II, do CDC. Precedente da Corte Especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp 1316504/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 20/08/2013).

O recorrente sustenta que os recorridos não são alcançados pelos benefícios da sentença, pois não residente no Estado de São Paulo.

Nesse sentido, vejamos os julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL No 1.446.470 - DF (2014/0078403-0)

(...)2. Têm razão os recorrentes.

3. O Tribunal de origem, ao entender pela impossibilidade da liquidação/cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A, julgada pela 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, ser ajuizada por beneficiário, não residente em Brasília, afastou-se do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva, consolidou-se a tese no sentido de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.

Referido julgado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e

93 e 103, CDC). (...) 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.(REsp 1243887/PR, de minha relatoria, CORTE ESPECIAL, DJe 12/12/2011).

(...)

Eventual incorreção da decisão transitada em julgado em face do art.16 da Lei n. 7.347/85, como bem apontado pela Ministra Maria Isabel Gallotti no julgamento do REsp n. 1.348.425/DF, deve ser suscitada não em execução, mas em sede de ação rescisória, que configura a via adequada para tanto. (...) (nosso o grifo).

Referidos julgados receberam as seguintes ementas:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO PARA CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 1. Acórdão recorrido que manteve a extinção da execução individual de sentença coletiva, por ausência de título executivo, por entender que a sentença genérica, que condenara o Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão para detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, teve sua abrangência restrita aos poupadores domiciliados no Distrito Federal, por força do art. 16 da Lei n. 7.347/85. 2. Matéria relativa à abrangência nacional da demanda protegida, no caso, pela imutabilidade do manto da coisa julgada, considerando ter sido expressamente decidida no curso da ação civil pública. 3. Embora a abrangência nacional não tenha constado do dispositivo da sentença, fez coisa julgada, porquanto não configura mero motivo da decisão, mas o próprio alcance subjetivo da demanda. 4. Impossibilidade de a questão voltar a ser rediscutida em execução individual, sendo que eventual incorreção em face do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deveria ser objeto de ação rescisória. 5. Sentença proferida na ação civil pública em questão que se aplica indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 6. Regularidade do título executivo judicial no caso, permitindo o prosseguimento da execução individual. 7. Precedente específico da Quarta Turma do STJ no mesmo sentido (REsp n. 1.348.425/DF). 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1321417/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013).

PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1348425/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 24/05/2013)

A propósito, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. REGULARIDADE DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Em ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, relativos a janeiro de 1989 (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9). Conforme a orientação jurisprudencial fixada pelo STJ, a abrangência nacional expressamente declarada na sentença não pode ser alterada na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo, portanto, aplicável a todos os beneficiários, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 420.949/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014 - gn)

Dessa forma, de acordo com o entendimento desta Corte, a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal.

Destarte, encontrando-se o acórdão do Tribunal de origem em desacordo com o entendimento consolidado no STJ, merece prosperar a irresignação, a fim de que seja cassada a sentença que extinguiu o processo por considerar os autores parte ilegítima para pedir cumprimento de sentença, tendo em vista serem domiciliados em outra unidade da federação, distinta do Distrito Federal. 4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar a sentença que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2014. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator” (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 26/11/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO PARA CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTE JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1.329.844/DF, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 16/12/2014)

Soma-se, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTADO DE SÃO PAULO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - EFICÁCIA DA SENTENÇA CIRCUNSCRITA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO E NÃO AOS LIMITES GEOGRÁFICOS - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA–JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo orientação da Corte Superior define os prazos de 20 anos, para as ações dessa natureza, qual seja de conhecimento e de 15 para execução individual. O Banco HSBC BANK é o sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A e, por conseguinte, parte legitimada para responder pelos direitos e obrigações do estabelecimento bancário sucedido. A sentença do juízo da Vara de São Paulo, proferida em sede de ação civil coletiva ajuizada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC, que condenou o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária a todos os consumidores que mantinham conta poupança com saldo em alguma de suas agências, é perfeitamente exequível no domicílio dos agravados-correntistas. A Corte Superior se manifestou no sentido de que, nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva na qual se busca a diferença de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, o termo inicial dos juros de mora é fixado a partir da citação do depositário-devedor para a fase de liquidação do débito declarado genericamente na ação coletiva, ou da citação para o cumprimento de sentença, quando dispensada a liquidação judicial. (AgRg no AREsp 353.934/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013)” (AI 82435/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)

Defende o agravante a necessidade de liquidação prévia da sentença sob o argumento de que "a sentença coletiva é título executivo individual, contudo contém obrigação ilíquida, já que não contempla os valores devidos a cada um dos poupadores"; portanto sem razão o agravante.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é "possível a dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o valor devido mediante simples operação matemática com planilha de cálculo (AgInt no REsp 1602761/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

Ademais, também tem prevalecido o entendimento de não ser necessária a liquidação prévia da sentença coletiva, podendo ser feita no curso da ação.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - IDEC VERSUS BB -SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - IMPOSSIBILIDADE - LIQUIDAÇÃO - AFERÍVEL NA FASE EXECUTIVA INDIVIDUAL. É cabível Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória. Desnecessário desdobramento em fase pré-executiva para a liquidação quando é possível o cálculo da dívida com base em dados comuns às partes da ação individual, permitindo ao devedor o pagamento do valor apontado pelo credor ou a apresentação de impugnação, apurando-se na própria execução a titularidade do crédito e o valor devido, sem causar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, prestigiando-se, inclusive, a economia processual. (Agravo de Instrumento-CV No 1.0431.14.003995-6/001, 12a Câmara, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos. Data da publicação da súmula: 19/02/2018).

Assim, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época.

Ainda, através do memorial de cálculo (id.3030814 E 3030843), o exequente, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o agravante, ter arguido que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.1. (...) 3. É desnecessária a prévia liquidação do julgado pelos poupadores beneficiados com a sentença coletiva, se os interessados instruírem o pedido de cumprimento de sentença com: a) extrato bancário demonstrando a titularidade da conta e sua qualidade de poupador; b) o montante depositado na conta poupança à época do expurgo inflacionário; e c) planilha atualizada e discriminada do quantum debeatur, nos moldes do § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil (Incidente de Uniformização da Jurisprudência do TJGO n.o 11474- 83.2016.8.09.0000. 4. (...) Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 0131565-08.2016.8.09.0000, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 13/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL COLETIVA - EXPURGOS - LIQUIDAÇÃO - DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS APRESENTADOS (TÍTULO EXECUTIVO, CONDIÇÃO DE CORRENTISTA E CÁLCULO DO VALOR DEVIDO) - VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO. Em regra é necessária a liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, a fim de se verificar a condição subjetiva do Exequente enquanto "credor" e as possíveis diferenças inflacionárias a que tem direito. No entanto, não há óbice à instauração direta do "cumprimento de sentença" quando preenchidos os requisitos da espécie, quais sejam: (a) cópia do título executivo (sentença); (b) demonstração da condição subjetiva de correntista (ou poupador); e, (c) cálculos aritméticos explicitando o valor que entende devido (precedentes do TJRS). O procedimento é perfeitamente viável e não ocasiona prejuízos ao Executado, pois poderá, pela via própria ("impugnação"), defender-se amplamente. (RAC 10431.14.005683-6/001, TJMG)

Passo ao exame da alegação referente ao termo inicial de incidência dos juros de mora, anotando que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.370.899-SP, processado na sistemática prevista pelo art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que, em se tratando de ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento. Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei)

Nesse contexto, a pretensão da instituição financeira de que os juros moratórios incidam a partir citação na ação individual não merece prosperar.

O ponto referente à correção monetária foi objeto de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial no. 1.392.245, processado pela sistemática dos repetitivos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

A pretensão de exclusão da verba honorária é inoportuna, data vênia. É que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios na decisão agravada.

De igual modo, é incabível a insurgência quanto à incidência de juros remuneratórios, pois a decisão agravada reconheceu "os juros remuneratórios não podem ser objeto de cobrança pelo fato de o título executivo não contemplar esse encargo, também não pode sofrer os efeitos da prescrição da maneira como aduzido pelo executado, razão pela qual a presente preliminar se mostra descabida, mormente porque o exequente não incluiu juros remuneratórios em seu cálculo." (id. 11543455).

Portanto, tendo em conta que o agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020